Tribunal: TJMT
Processo: 1055132-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055132-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), NEIDE ROSSI PENAZZO - CPF: 001.963.188-07 (RECORRIDO), JOSE FRANCISCO DA SILVA CAMPOS NETO - CPF: 698.778.901-00 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR INATIVO. DOENÇA INCAPACITANTE. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCEDENTE DO TETO DO RGPS. APLICAÇÃO DA LC ESTADUAL 700/2021. TERMO INICIAL DA RESTITUIÇÃO FIXADO NA DATA DO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de servidora pública estadual aposentada desde 1995 e portadora de Espondiloartrose Anquilosante, reconhecendo a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre o valor que não excede o dobro do teto do RGPS até 10/08/2021, e de 14% a partir de 11/08/2021, além da isenção de imposto de renda, com restituição dos valores descontados a partir de 21/10/2021, data do laudo pericial oficial que reconheceu a moléstia incapacitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a LC Estadual 700/2021 revogou a regra do dobro do teto do RGPS para incidência da contribuição previdenciária de inativos com doença incapacitante;
(ii) estabelecer se houve erro material na sentença ao aplicar alíquota de 11% até 10/08/2021 e 14% a partir de 11/08/2021, limitando a restituição à data de 21/10/2021, quando houve o reconhecimento oficial da moléstia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O marco inicial para a restituição dos valores indevidamente descontados foi corretamente fixado em 21/10/2021, conforme disposto no art. 35, § 4o, I, "b", do Decreto no 9.580/2018, que vincula a isenção à data da emissão do laudo pericial oficial.

4.

A LC Estadual 700/2021, vigente desde 10/08/2021, alterou a base de cálculo da contribuição previdenciária dos inativos com doença incapacitante, determinando a incidência da alíquota de 14% sobre o valor que excede o teto do RGPS, deixando de aplicar o critério do dobro do teto.

5.

A sentença respeita a linha do tempo legislativa, aplicando corretamente a alíquota de 11% até 10/08/2021 e de 14% a partir de então, sem extrapolar os efeitos da restituição para período anterior ao reconhecimento da moléstia.

6.

Não há erro material na sentença, que apenas contextualizou a evolução normativa e limitou os efeitos da restituição aos descontos indevidos, já sob a vigência da LC 700/2021, após o reconhecimento oficial da incapacidade.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o valor que não exceda o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), observando a alíquota de 11% até 10/08/2021 e de 14% a partir de 11/08/2021, bem como a isenção de Imposto de Renda, condenando a parte requerida a restituir à parte requerente os valores indevidamente descontados/recolhidos a partir de 21/10/2021,
com correção monetária desde a data de cada desconto/recolhimento, com atualizações conforme os temas 810 e 1170 do STF, o tema 905 do STJ e a EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo-se, em consequência, o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

A Reclamante, ora recorrida, alega ser servidora pública estadual aposentada desde 02/10/1995 e portadora de Espondiloartrose Anquilosante desde 2002, tendo requerido administrativamente a isenção do imposto de renda, com deferimento do benefício com efeitos a partir de janeiro de 2023. Nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença.

O Estado Recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada, uma vez que, com a publicação da Lei Complementar no 700/2021 em agosto de 2021, a incidência da contribuição previdenciária para portadores de doenças incapacitantes passou a ser de 14% sobre o valor que exceder o teto do RGPS, não mais se aplicando a regra do dobro do teto. Considerando que a data de reconhecimento da doença (21/10/2021) é posterior à vigência da nova lei, argumentam que não cabe a aplicação da alíquota de 11% sobre o dobro do teto, como determinado na sentença.

Em contrarrazões, a recorrida defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a sentença corretamente estabeleceu o marco inicial da isenção e aplicou as alíquotas conforme a legislação vigente à época dos fatos.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1055132-05.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mato Grosso Previdência – MTPREV

Recorrido(s):

Neide Rossi Penazzo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

No presente caso, a Recorrida é servidora pública estadual, aposentada desde o ano de 1995, portadora de doença incapacitante denominada “
Espondiloartrose Anquilosante
”, conforme atestado no laudo médico pericial juntado a exordial.

Da análise dos autos, verifico que não há controvérsia quanto ao termo inicial para a contagem do período de restituição, já que a sentença fixou corretamente a data de 21/10/2021, data constante no laudo médico pericial, do reconhecimento da doença pela perícia médica oficial, nos exatos termos do art. 35, §4o, I, 'b' do Decreto no 9.580/2018,
in verbis
:

"Art. 35. São isentos ou não tributáveis:

(...)

§ 4o As isenções a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso II do caput aplicam-se:

I - aos rendimentos recebidos a partir:

(...)

b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão;"

Quanto à alíquota, analisando a cronologia das alterações legislativas sobre a matéria, temos a seguinte linha do tempo:

-
Até 21/08/2020
: a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social (artigo 2o, IV, da Lei Complementar Estadual no 202/2004);

-
De 21/08/2020 a 10/08/2021
: alíquota 14% sobre proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo (artigo 2° da Lei Complementar Estadual no 654/2020);

-
A partir de 10/08/2021
:
alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social (artigo 3° da Lei Complementar Estadual no 700/2021).

Com a edição da LC Estadual 700/2021, em 10/08/2021, a qual alterou a legislação estadual sobre o tema, passando a ser aplicado a partir de 10/08/2021 o percentual de 14% sobre o valor que ultrapassar o teto da previdência social, e, ainda, apenas às doenças constantes no rol legal, com avaliação perante médico perito oficial,
in verbis
:

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

Em que pese às alegações do Recorrente quanto à contribuição previdenciária no que se refere aos descontos efetuados sobre os proventos da autora/recorrida, a sentença expressamente reconheceu a vigência da Lei Complementar no 700/2021 a partir de 10/08/2021, aplicando a alíquota de 14% sobre os valores que excedam o teto do RGPS para o período posterior a essa data, conforme se verifica no dispositivo.

A menção às diferentes alíquotas e bases de cálculo (11% até 10/08/2021 e 14% a partir de 11/08/2021) representa apenas a cronologia das alterações legislativas, mas não significa que os efeitos da sentença retroagirão a período anterior ao reconhecimento da doença. Como a data de início da isenção foi fixada em 21/10/2021, aplicar-se-á a legislação vigente naquela data.

Assim, acertadamente a sentença recorrida fixou o marco inicial da isenção - data do laudo pericial em 21/10/2021, bem como quanto à alíquota aplicou-se a nova sistemática estabelecida pela LC 700/2021.

Desse modo, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025